Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-09.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEFESA DA POSSE. INÉRCIA. CONVALIDAÇÃO DA POSSE ATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 337, §1o, CPC, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.” E, de acordo com o § 2o do mesmo artigo, “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” 1.1. Não há identidade apta a caracterizar coisa julgada entre a presente ação de reintegração de posse e a ação de manutenção de posse, mencionada pelo autor. 1.2. Prejudicial rejeitada.
2. Possuidor, nos termos do art. 1.196 do CC, é todo aquele "que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 2.1. Legitima-se a proteção possessória àquele que comprovar a posse prévia, o esbulho e a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). Para tanto, nos termos do art. 373 do CPC, “o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.
3. O autor sequer comprovou a alegada posse, não se desincumbindo do ônus na espécie (art.373, I, CPC): na disputa de posse contra posse sobre o imóvel situado no Itapoã, Brasília/DF, a posse demonstrada pela ré prevalece sobre a do autor, cujo exercício mais recente dataria de 2006. 3.1. Do que se tem, não provada a má-fé da requerida no exercício da posse. Afinal, “(..) posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente (art. 1.202 do CC/2000 e art. 490 do CC/1916), como, v.g., a decisão judicial que declara a nulidade do título que a embasa. (...) 8. (..). O que se verifica do texto do art. 1.202 é que o critério em decorrência do qual alguém deixará de ser havido como tendo de boa-fé, para ser havido como passado a estar de má-fé (estado subjetivo de cognição), é um critério objetivo, ao menos exteriorizável por fatos, indícios e circunstâncias, que, por sua vez, revelam uma situação subjetiva, ou seja, desde que compareçam as circunstâncias a que, genericamente, se refere a lei, esse alguém não mais poderá ser presumido como estando de boa-fé. (..).”(REsp 298.368/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009). 3.2. E, na espécie, o autor não demonstrou fatos, indícios tampouco circunstâncias que revelariam a má-fé da requerida.
4. Como bem pontuado em sentença, chama a atenção que o autor “somente tomou a iniciativa [de defesa da posse] depois do transcurso de mais de 16 anos (..)”. É dizer: o autor não defendeu a alegada posse por vários anos, o que convalidou a posse da ré, cuja alegação de vício sequer foi comprovada.
5. Recurso conhecido, prejudicial rejeitada e, na extensão, desprovido.